Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-65.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701130-65.2017.8.07.0018 RECORRENTE: RICARDO CARDOSO DOS SANTOS RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL, FABIO GONDIM PEREIRA DA COSTA, FLÁVIO DIAS DE ABREU, INTENSICARE GESTÃO EM SAÚDE LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM COBERTURA CONTRATUAL. UTI. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IRREGULARIDADE DO PAGAMENTO. DECRETO DISTRITAL no 32.598/2010. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CAUTELAR DE OUTROS PAGAMENTOS À MESMA EMPRESA. PEDIDO PREJUDICADO. EXTENSÃO DA DECISÃO ABSOLUTÁRIA AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausente prova de qualquer irregularidade na intimação da parte, não há como conhecer recurso intempestivo. 2. O pagamento de serviços prestados sem cobertura contratual em exercícios anteriores deve observar as normas contidas nos arts. 86 e 87 do Decreto no 32.898/2010. 3. Viola os princípios da administração o pagamento de despesas de exercícios anteriores sem a observação das formalidades legais, dentre elas as recomendações de órgão de controle interno. 4. Não é possível condenar qualquer pessoa por improbidade administrativa sem provas de que concorreu para o ato ímprobo. 5. Sem provas de que concorreu, ilicitamente, para o reconhecimento e pagamento de dívida, não cabe condenar, em ação de improbidade administrativa, a pessoa jurídica que prestou serviços efetivos à Administração Pública. 6. A aplicação da pena de ressarcimento ao erário depende da comprovação da efetiva ocorrência do dano ao patrimônio público (Lei no 8.429/1992, art. 21, I). 7. O pedido de suspensão de pagamentos pela Administração Pública à pessoa jurídica condenada por ato de improbidade deve ser decidido pelo juiz competente para o julgamento da ação, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural. 8. Provido o recurso da empresa ré para julgar improcedentes, por falta e provas, os pedidos da ação de improbidade administrativa proposta contra ela, resta prejudicado o agravo interno que pretendia a suspensão de novos pagamentos para garantir o sucesso da execução dos valores a que havia sido condenada. 9. A ação de improbidade administrativa tem relação estreita com o Direito Penal e cada acusado responde na medida da sua culpabilidade. Contudo, não é possível afastar institutos de Direito Processual Civil, como prejudicial interna e litisconsórcio, sendo certo que na improbidade não há litisconsórcio passivo unitário porque cada acusado tem direito, na medida da sua culpabilidade, à individualização da pena. 10. Não cabe estender ao servidor público a absolvição da sociedade empresária por falta de provas de sua participação nos atos de improbidade. Comprovados os atos de improbidade imputados ao servidor, sua condenação e inexorável. 11. Recurso do primeiro réu não conhecido. Remessa necessária e apelação voluntária interposta pelo Distrito Federal conhecidas e não providas. Recurso da terceira ré conhecido e provido. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 56 e 57, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que devem ser reunidas para julgamento conjunto a presente ação e a ação civil pública 0706061-14.2017.8.07.0018 em razão da continência, pedido esse que não foi apreciado; c) artigo 513, §2o, do CPC, insurgindo-se contra a determinação da perda da função, por entender que a pena não pode passar do cargo ao qual o recorrente está vinculado. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJMG; d) artigo 1.005 do CPC, asseverando que, tendo em vista que esta Corte de Justiça reconheceu que não há ilegalidade no pagamento da dívida em discussão e absolveu a empresa favorecida (INTENSICARE), não há como responsabilizar o recorrente que era o ordenador de despesas com a única responsabilidade de reconhecer a dívida e realizar o pagamento, o qual foi considerado lícito. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado NEWTON RUBENS DE OLIVEIRA, OAB/DF 22.443 (ID 29418679). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do 489 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente, e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp 1762344/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/6/2021). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1728069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 56, 57 e 513, §2o, todos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido que não conheceu da apelação interposta pelo ora recorrente por ser intempestiva. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que "estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não havendo, portanto, impugnação do decisum, tem incidência as Súmulas 283 e 284 do STF" (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Ademais, “A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial - pela alínea 'c' do permissivo constitucional - também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial” (AgInt no REsp 1888035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.005 do CPC, porquanto a turma julgadora, ao assentar que “96. O Código de Processo Civil determina, no art. 1.005, que “O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.” 97. As conclusões favoráveis à empresa, absolvida porque “não há provas de condutas ilícitas (da ré) no que se refere ao pagamento das notas fiscais no 204 e no 206” não autorizam o aproveitamento desse resultado ao servidor, com extensão da absolvição. Não se tratou de litisconsórcio unitário nem o julgamento do recurso da empresa constituía prejudicial interna para o julgamento do recurso de Ricardo Cardoso dos Santos, que, como anotado, não foi conhecido. A sentença deve ser mantida quanto à condenação de Ricardo Cardoso dos Santos” (ID 28634701), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Especial. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTAGEM DO PRAZO EM DOBRO. 1. Não se verifica, no caso, litisconsórcio unitário (art. 116 do CPC/2015), o qual atrai a benesse do prazo em dobro conferida pelo art. 191 do CPC/1973, correspondente ao art. 229, caput, do CPC/2015. 2. Na forma da jurisprudência desta Corte Superior, em não se caracterizando o litisconsórcio unitário, a interposição de recurso por um litisconsorte não aproveita aos demais. Inteligência do art. 1.005 do CPC/2015. 3. Se o recurso de um litisconsorte (ou, como na hipótese, grupo de litisconsortes) não aproveita aos demais, a verdade é que os ora agravantes nem sequer poderiam ter interposto o recurso especial cuja tempestividade se discute, considerando que não interpuseram previamente recurso de apelação perante a Corte de origem. De fato, a apelação de fls. 218-235 foi protocolada apenas pelo outro grupo de litisconsortes. 4. Outrossim, observando-se essa particularidade do caso - interposição de apelação apenas por Maria Inês Pichiteli Pagamento e Rogério Luiz da Silva Magalhães - evidencia-se que, ainda que se considerasse ocorrente na espécie o dito litisconsórcio unitário, a jurisprudência pacificada do STJ é no sentido de que, se a decisão recorrida é prejudicial aos litisconsortes, mas apenas um recorre, o prazo em dobro existe em relação ao prazo desse recurso, passando a ser simples para os recursos posteriores. 5. Desse modo, por qualquer ângulo que se examine a questão, o recurso especial dos agravantes é intempestivo, uma vez que interposto fora do prazo definido no art. 1.003, §5o, do CPC/2015. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1185746/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/11/2020). (g.n.). Com efeito, “Incidência, portanto à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional”. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado NEWTON RUBENS DE OLIVEIRA, OAB/DF 22.443 (ID 29418679). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025